Tribunal: STF
Processo: AI 580273
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO-CONHECIMENTO - 
   INTERPOSIÇÃO DE "AGRAVO REGIMENTAL" - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO 
   DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

- A tempestividade dos recursos no 
   Supremo Tribunal Federal é aferível em função das datas de 
   entrada das respectivas petições no Protocolo da Secretaria desta 
   Suprema Corte, que constitui, para esse efeito (RTJ 131/1406), o 
   único órgão cujo registro é dotado de publicidade e de eficácia 
   jurídico-legal.

- Os prazos recursais são peremptórios e 
   preclusivos (RT 473/200 - RT 504/217 - RT 611/155 - RT 698/209 - 
   RF 251/244). Com o decurso, "in albis", do prazo legal, 
   extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a 
   faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o 
   recurso pertinente.

- A tempestividade - que se qualifica como 
   pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal - 
   constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de 
   conhecimento "ex officio" pelos juízes e Tribunais. A 
   inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte 
   recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual,
   a incognoscibilidade do recurso interposto.